Tribunal: TJSP
Processo: 2161649-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2161649-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VETIVER SYSTEM LTDA, é embargado OAS S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2161649-42.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
Voto no 15240
Embargos de Declaração Cível no 2161649-42.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Vetiver System Ltda
Embargado: Oas S/A - Em Recuperação Judicial
Interessado: Alvarez & Marsal Administração Judicial Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Embargos de declaração – Agravo de instrumento
desprovido – Arguição de omissão – Hipóteses do art.
1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que
pretende atribuir efeito infringente a recurso que não os
tem no geral e nem no particular – Embargos de
declaração rejeitados.
Fundados na existência de omissão e
com pretendido efeito modificativo, foram opostos embargos de
declaração ao acórdão de fls. 386/394 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante.
Com
reprise
dos
argumentos
expendidos no agravo de instrumento, sustenta a embargante que o
acórdão incorreu em omissão insistindo “que o crédito arrolado na
Lista de Credores não possui relação alguma com o valor da
indenização das retenções, objeto da Habilitação de crédito”. Pugna
pelo acolhimento dos embargos declaratórios, com efeito infringente,
para que o valor das indigitadas retenções contratuais (R$
250.934,84, mais atualização monetária) seja acrescido ao crédito
constante da relação de credores das recuperandas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2161649-42.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
Aqui, a Turma Julgadora apreciou as
razões do agravo de instrumento interposto pela embargante
considerando os elementos constantes dos autos e à luz dos
fundamentos expressos no acórdão recorrido (fls. 386/393), sem
qualquer vício, formou sua convicção que resultou no desprovimento
do recurso, nos termos da ementa que segue transcrita:
“Agravo de instrumento Recuperação judicial
Habilitação de crédito julgada improcedente

Hipótese em que a origem do crédito não foi
satisfatoriamente comprovada Ônus da prova que
compete ao habilitante, nos termos do art. 9o da Lei
no 11.101/05
Insuficiência da anuência da
recuperanda para atestar
Decisão mantida

Recurso desprovido”.
Inexiste vício a ser sanado.
Os
argumentos
deduzidos
pela
embargante revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração puramente
infringentes não são admissíveis no processo civil pátrio, como bem
anotam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, a saber: “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2161649-42.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento,
complemento ou correção material da decisão. Portanto, eles não se
prestam a invalidar uma decisão processualmente defeituosa nem a
reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento. Por
isso, é comum dizer que os embargos de declaração não podem ter
efeito modificativo da decisão impugnada (o chamado efeito ou
caráter 'infringente') ... O que não se admite é o emprego puro e
simples dos embargos de declaração com o escopo de se rediscutir
aquilo que o juiz decidiu. Nesse caso, afirma-se que se trata de
caráter puramente infringente. Em regra, quando isso acontecer, os
embargos deverão ser rejeitados” (Curso Avançado de Processo
Civil, vol. 2, Revista dos Tribunais, 2017, p. 577).
Ademais,
“o
julgador
não
está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel.
Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016).
Conclui-se, assim, que o acórdão
recorrido não padece de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, a revelar que os embargos de declaração não
implementam os pressupostos específicos de admissibilidade
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2161649-42.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator